Tribunal: TJBA
Processo: 0577300-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577300-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM FACE DA NATUREZA INCIDENTAL DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Itaú Unibanco S/A contra sentença que, apesar de julgar procedente o pedido formulado em ação cautelar, confirmando liminar para autorização de depósito judicial das quantias relativas às NFLs nº 1385.2012, 3695.2012, 1051.2013 e 1098.2013 e determinando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN), condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de caução proposta com a finalidade de garantir crédito tributário e possibilitar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa (CPD-EN).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC prevê a condenação em honorários advocatícios ao vencido, mas sua aplicação deve observar as especificidades do processo, especialmente quando se trata de medida cautelar com natureza acessória e finalidade acautelatória.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a ação cautelar de caução, quando vinculada à execução fiscal, possui natureza jurídica de incidente processual, o que afasta sua autonomia e inviabiliza a imposição de honorários sucumbenciais, salvo quando houver efetiva litigiosidade entre as partes.

A ausência de resistência do ente público à pretensão do autor e o caráter acautelatório da demanda indicam a inaplicabilidade do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários, inexistindo sucumbência típica.

O reconhecimento da natureza incidental da medida cautelar e a inexistência de conteúdo decisório autônomo justificam a exclusão da condenação em honorários, conforme precedentes firmados pelo STJ nos REsps 1929400/SP, 2103415/RJ e 2052327/SE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ação cautelar de caução vinculada à execução fiscal possui natureza jurídica de incidente processual, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes, salvo em casos de efetiva litigiosidade.

A inexistência de resistência à pretensão autoral e o caráter acautelatório da medida afastam a configuração de sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade para fins de imposição de ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2103415/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024.
STJ, REsp 1929400/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.
STJ, AgInt no REsp 2052327/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0577300-41.2015.805.0001.
, em que figuram como Apelante

ITAU UNIBANCO S.A.
e, como Apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA